Tribunal: STF
Processo: Rcl 383
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-11
Data de publicação: 1992-06-11

Ementa:
EMENTA:  Reclamação   com  fundamento   na  preservação  da

competência   do   Supremo   Tribunal   Federal.   Ação   direta   de

inconstitucionalidade  proposta perante  Tribunal  de Justiça na qual

se  impugna  Lei  municipal sob  a alegação  de ofensa a dispositivos

constitucionais     estaduais     que     reproduzem     dispositivos

constitucionais   federais de  observancia obrigatoria pelos Estados.

Eficacia   jurídica desses  dispositivos  constitucionais  estaduais.

Jurisdição  constitucional dos Estados-membros.
          -   Admissão    da   propositura   da    ação   direta   de

inconstitucionalidade  perante  o  Tribunal  de  Justiça  local,  com

possibilidade  de recurso extraordinário  se a interpretação da norma

constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional  federal

de  observancia obrigatoria pelos Estados, contrariar  o sentido  e o

alcance  desta.
          Reclamação  conhecida, mas julgada  improcedente.